Tribunal: CARF
Processo: 10880.722045/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722045/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.482 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
JOVELINO ANTONIO VANZIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO ELEITO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O Auto de Infração (fls. 1.138 a 1.151), é relativo à apuração de omissão de
rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedente ao que fora escriturado no ano de
2010 e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada no ano de 2010, com aplicação de multa de 75% e juros de mora.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.161 a
1.195), na qual defende:
1) A tempestividade da impugnação, afirmando que na data de entrega do Termo
de Ciência, em 16/06/2014 (fl. 1.156), o Contribuinte estava viajando, conforme bilhetes aéreos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722045/2014-38
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722045/2014-38

anexos. Sendo assim, considerando que só teria retornado ao seu domicílio em 14/07/2014, esta
seria a data de sua ciência.
2) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cum fulcro no art. 151, III do
CTN.
3) Nulidade por ausência de menção ao cargo da Autoridade emitente, constando
apenas seu nome, matrícula e assinatura eletrônica, sendo um vício desta natureza passível de
anulação do auto, haja vista que desprovido de seus requisitos formais (art. 10, VI do Decreto
70.235/1972).
4) Nulidade por ausência de assinatura do chefe da unidade de Secretaria da
Receita Federal encarregada da formalização da exigência fiscal.
5) Quanto ao mérito, que os valores são oriundos de mútuo recebido pelo
Contribuinte da empresa Frioterm, na qual figura como sócio majoritário, e que imediatamente
teriam sido emprestados para a empresa Nova Recife, na qual também é sócio. Aduz haver
contrato de assunção de dívida.
6) Subsidiariamente defende, ainda que se tratasse de distribuição de lucros, não
configuraria fato gerador do tributo, dado que o valor distribuído não excede ao escriturado.
7) Afirma que foram lançados quatro vezes o valor de R$ 12.000,00, que somam
R$ 48.000,00 no ano, e contesta a apuração de omissão de rendimentos, dado que a Súmula
CARF n. 61 impõe a desconsideração de valores inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 e que o
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 na presunção da omissão de rendimentos por depósitos
de origem não comprovada.
8) Os contratos de mútuo, ainda que sem reconhecimento de firma e registro em
cartório, são provas hábeis e idôneas a comprovar os empréstimos, por ausência de previsão
legal que exija tais exigências.
9) A ausência de variação no saldo do empréstimo na Declaração de Imposto de
Renda foi um erro no preenchimento do formulário, o que foi devidamente informado ao Auditor
Fiscal e formulados os pedidos de autorização para que realizasse a retificação.
10) Não houve a devolução do mútuo recebido pelo contribuinte da empresa
Frioterm, pois os valores teriam sido imediatamente emprestados para a empresa Nova Recife,
conforme contrato de mútuo, comprovantes de transferência bancárias e acessão de dívida.
11) Não há nenhuma vedação quando à empréstimos da empresa para os sócios no
contrato social.
12) Requer o afastamento da multa de 75% e a cobrança de juros.
O Acórdão n. 12-92.126 (fls. 1.210 a 1.216) da 18a Turma da DRJ/RJO, em
Sessão de 04/10/2017, não conheceu da impugnação por intempestividade, dado que a ciência
do lançamento não precisa ser pessoal, permitindo a legislação que se dê por via postal e seja
entregue no domicílio do sujeito passivo, independente de quem o tenha recebido.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722045/2014-38

Cientificado em 20/10/2017 (fl. 1.220) o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1.223 a 1.252) em 06/11/2017 (fl. 1.223). Nele, aduz:
1) Tempestividade da impugnação, considerando que não há presunção absoluta
de intimação do Contribuinte, dado que o Termo de ciência foi entregue na portaria do prédio
onde reside quando o sujeito passivo estava viajando.
2) Repisa os argumentos de mérito da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
20/10/2017 (fl. 1.220) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/11/2017 (fl. 1.223).
Tempestividade da impugnação.
Aduz a Recorrente que, em 16/06/2014, data da entrega do Termo de Intimação,
estava viajando e, por conta disso, quem recebeu a cientificação foi o porteiro do prédio onde
reside. Sendo assim, considerando que retornou de viagem em 14/07/2014, tomando ciência real,
apenas nessa data e que a impugnação foi interposta em 05/08/2014, resta demonstrada a
tempestividade.
Defende, em resumo, que não há presunção absoluta de intimação do contribuinte,
considerando que há inúmeras circunstâncias fáticas capazes de comprovar o impedimento da
ciência efetiva do sujeito passivo.
A primeira instância assim julgou:
(fl. 1.213- 1.215) Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a intimação
ou notificação feita por via postal, basta que seja recebida no domicílio do sujeito
passivo. (...)
Também a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf é
clara no sentido de que, em se tratando de intimação por via postal, não é necessário que
a assinatura no Aviso de Recebimento seja a do sujeito passivo, desde que ela seja
entregue em seu domicílio fiscal, conforme se depreende dos seguintes julgados: (...)
Conclui-se que a ciência do lançamento não precisa ser pessoal, permitindo a legislação
que se dê por via postal, da forma ocorrida na presente hipótese.
No tocante à alegação do Impugnante de que estaria em viagem, cabe esclarecer que
não há previsão na legislação para que o prazo para a apresentação da impugnação seja
suspenso ou interrompido na hipótese de o sujeito passivo estar ausente de seu
domicílio por motivo de viagem.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.482 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722045/2014-38

Importa salientar que, além de ter havido a possibilidade de o Contribuinte ter conferido
poderes a alguém para lhe representar no período de sua suposta ausência, poderia ele
ter enviado sua impugnação inclusive pelos serviços de correios e telégrafos, sendo
desnecessário seu comparecimento a uma Unidade da Receita Federal do Brasil. Nesse
caso, a data da postagem é considerada como data da impugnação.
Portanto, uma vez expirado o prazo legal para instauração do contraditório, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação e, tampouco, instaura a fase litigiosa do
processo. Por essa razão, o mérito das alegações nela veiculadas não comporta
julgamento de primeira instância.
Este tema é sumulado neste Conselho, vide Súmula CARF n. 9, que dispõe acerca
da validade da ciência da notificação por via postal realizada no domicílio postal do contribuinte
– confirmada a assinatura do recebedor, mesmo que este não seja o próprio sujeito passivo ou
seu representante legal, a cientificação em 16/06/2014 (fl. 1.156) foi válida e, portanto, a
impugnação foi apresentada intempestivamente em 05/08/2014 (fl. 1.161), considerando-se o
prazo de trinta dias previsto no art. 56 do Decreto n. 7.674/2011.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1258
DF CARF MF
Original